Tribunal: TRF3
Processo: 5003032-41.2022.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
557/689)

5003032-41.2022.4.03.6141

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003032-41.2022.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DALVA AMELIA FERREIRA DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS MESSIAS - SP411282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA MESSIAS - SP272930-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DALVA AMELIA FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO OLIVEIRA MESSIAS - SP272930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA DOS SANTOS MESSIAS - SP411282-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). RETROAÇÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, fixando a Data de Início da Incapacidade (DII) em 2022 e concedendo auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Cabimento do reexame necessário; (ii) Fixação correta da Data de Início da Incapacidade (DII) e consequente manutenção da qualidade de segurado e da carência; (iii) Preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, mediante a análise conjunta do quadro clínico e das condições pessoais e sociais da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe remessa necessária quando o proveito económico da condenação for inequivocamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), sendo cabível a retroação da DII para momento anterior à avaliação médica judicial quando o conjunto probatório documental (prontuários e registos clínicos) evidenciar de forma contínua e robusta que a patologia incapacitante eclodiu em data pretérita (no caso, 2016).

5. Retroagindo a DII para período em que a segurada mantinha vínculo com o Regime Geral de Previdência Social, e tendo em vista a prorrogação do período de graça por contar com mais de 120 contribuições (art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/1991), restam preenchidos os requisitos de qualidade de segurado e carência.

6. A constatação pericial de incapacidade temporária não impede a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 autoriza a jubilação definitiva quando fatores como a gravidade da doença crónica (transtorno psiquiátrico com ideações suicidas e alucinações), a idade e a natureza da profissão habitual (cuidadora) inviabilizam a reinserção segura no mercado de trabalho.

7. Os juros de mora e a correção monetária devem seguir o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se a limitação da verba honorária imposta pela Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido para fixar a DII em 2016 e converter o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: 1. É possível a retroação da Data de Início da Incapacidade (DII) em dissonância com o laudo pericial quando existirem provas documentais robustas e contemporâneas demonstrando a inaptidão laborativa em período pretérito. 2. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida, ainda que o perito ateste a incapacidade como temporária, se as condições pessoais, a gravidade e a cronicidade da patologia e o histórico profissional do segurado demonstrarem a inviabilidade prática de reabilitação.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 479; art. 496, § 3o, I). Lei no 8.213/1991 (art. 15, § 1o; art. 42; art. 59). Lei no 13.846/2019. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal (STF).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003032-41.2022.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DALVA AMELIA FERREIRA DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS MESSIAS - SP411282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA MESSIAS - SP272930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO OLIVEIRA MESSIAS - SP272930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA DOS SANTOS MESSIAS - SP411282-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DALVA AMELIA FERREIRA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id. 275218474) e por DALVA AMELIA FERREIRA DE LIMA (Id. 275218475) contra a sentença (Id. 275218473) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com Data de Início do Benefício (DIB) em 28/04/2022 e Data de Cessação do Benefício (DCB) em 07/02/2024.

O juízo de origem, fundamentando-se no laudo pericial, fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 27/04/2022 e concluiu que a autora mantinha a qualidade de segurada e a carência na referida data, por possuir mais de 120 contribuições e vínculo encerrado em março de 2019.

Em suas razões recursais (Id. 275218474), o INSS requer a submissão do feito ao reexame necessário, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, a reforma da sentença ao argumento de que a parte autora não detinha carência suficiente na DII (27/04/2022), uma vez que perdeu a qualidade de segurada após o fim do último vínculo e seu reingresso, em abril de 2022, não atendeu à carência complementar estabelecida na Lei no 13.846/19. Subsidiariamente, pede a aplicação da Súmula 111 do STJ aos honorários.

Por sua vez, a parte autora, em seu recurso de apelação (Id. 275218475), pugna pela retroação da DII para 29/01/2016 (data do início do afastamento e reconhecimento administrativo anterior), baseando-se em atestados e prontuários médicos contemporâneos à época, requerendo, como consequência, a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, sob a tese de que sua condição clínica se protrai por mais de dois anos, tornando-se insuscetível de reabilitação.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 275218480) rechaçando o reexame necessário em razão do baixo valor da condenação e defendendo a manutenção da sentença quanto ao preenchimento da qualidade de segurada e carência, invocando a prorrogação do período de graça para 24 meses.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela parte autora preenchem os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.

O pedido do INSS para atribuição de efeito suspensivo ao recurso resta prejudicado, porquanto a tutela jurisdicional será exaurida com o presente julgamento definitivo.

Da Data de Início da Incapacidade (DII) e da Manutenção da Qualidade de Segurada

A controvérsia inicial reside na correta fixação da Data de Início da Incapacidade (DII) e no consequente preenchimento dos requisitos de carência e qualidade de segurada por parte da demandante.

O juízo de origem, amparando-se na data de um atestado médico recente avaliado no laudo pericial (Id. 275218455), fixou a DII em 27/04/2022. O INSS insurge-se contra este ponto, argumentando que, nessa data, a autora já havia perdido a qualidade de segurada, tendo em vista que o seu último vínculo laboral se encerrou em março de 2019, e o seu reingresso no sistema, em abril de 2022, não atendeu ao período de carência complementar previsto na Lei no 13.846/19. Por outro lado, a parte autora pugna pela retroação da DII para o ano de 2016, época em que se iniciaram os afastamentos e o agravamento documentado da sua patologia psiquiátrica.

Assiste razão à parte autora.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, havendo, no presente caso, fundadas razões para discordar da conclusão do perito exclusivamente quanto à data de início da incapacidade. Isso porque a vasta documentação clínica coligida aos autos, notadamente o prontuário psiquiátrico (Id. 268401682), comprova de forma inequívoca que a inaptidão laborativa já se fazia presente e contínua desde 2016. Os registos médicos da época relatam crises severas, ideações negativas, angústia profunda e conflitos incontornáveis no ambiente de trabalho, período em que a autora, inclusive, esteve em gozo de benefício previdenciário concedido administrativamente (NB 613.221.591-7). A própria perícia judicial reconhece que a doença remonta àquele ano. Conclui-se, pois, que a incapacidade está presente, no mínimo, desde 2016.

Com o reconhecimento da incapacidade em momento pretérito (2016), a alegação do INSS de perda da qualidade de segurada cai por terra. A vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao tempo do surgimento da incapacidade está plenamente demonstrada. A parte autora ostenta mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurada, o que enseja a prorrogação do período de graça em mais 12 meses além do prazo ordinário (Lei no 8.213/1991, artigo 15, § 1o).

Como a contingência incapacitante eclodiu quando o vínculo previdenciário estava ativo e hígido, os requisitos de qualidade de segurada e carência encontram-se perfeitamente preenchidos, impondo-se a reforma da sentença neste capítulo para retroagir a DII e afastar a tese defensiva da autarquia.

Da Aposentadoria por Incapacidade Permanente

Superada a questão temporal, cumpre analisar o pleito da parte autora de conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

A prova pericial constatou que a autora padece de transtorno depressivo e ansioso grave, associado a traços de personalidade paranoica, tendo o perito estimado o prazo de 12 meses para uma eventual recuperação. A qualificação da incapacidade como meramente temporária, contudo, não deve prevalecer frente ao contexto global dos autos.

A interpretação sistemática dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91 leva à conclusão de que, se fatores pessoais indicarem a impossibilidade ou a grande dificuldade de reinserção do segurado no mercado de trabalho, é possível a concessão de aposentadoria por invalidez, ainda que constatada a incapacidade temporária do ponto de vista estritamente médico.

Neste caso concreto, entendo não haver possibilidade de retorno ao mercado de trabalho. A parte autora apresenta uma patologia psiquiátrica crónica, de evolução arrastada e agravamento progressivo há mais de sete anos. O dossiê médico e laudo pericial (Ids. 275218455 e 275218464) relatam sintomas de extrema gravidade, incluindo alucinações, agressividade e ideações suicidas. Aliando-se a severidade e a cronicidade deste quadro clínico à idade da segurada (48 anos) e à natureza da sua atividade profissional habitual (cuidadora) — função que exige pleno equilíbrio emocional e higidez mental para salvaguardar a integridade de terceiros vulneráveis —, torna-se evidente a inviabilidade prática de reabilitação profissional.

Portanto, considero improvável a sua reinserção no mercado de trabalho e tenho por presente a incapacidade no grau exigido para a aposentadoria por incapacidade permanente, devendo o benefício ser implantado a partir do dia seguinte ao da cessação indevida.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para fixar a Data de Início da Incapacidade (DII) no ano de 2016 e condenar o INSS a restabelecer e converter o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). RETROAÇÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, fixando a Data de Início da Incapacidade (DII) em 2022 e concedendo auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Cabimento do reexame necessário; (ii) Fixação correta da Data de Início da Incapacidade (DII) e consequente manutenção da qualidade de segurado e da carência; (iii) Preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, mediante a análise conjunta do quadro clínico e das condições pessoais e sociais da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe remessa necessária quando o proveito económico da condenação for inequivocamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), sendo cabível a retroação da DII para momento anterior à avaliação médica judicial quando o conjunto probatório documental (prontuários e registos clínicos) evidenciar de forma contínua e robusta que a patologia incapacitante eclodiu em data pretérita (no caso, 2016).

5. Retroagindo a DII para período em que a segurada mantinha vínculo com o Regime Geral de Previdência Social, e tendo em vista a prorrogação do período de graça por contar com mais de 120 contribuições (art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/1991), restam preenchidos os requisitos de qualidade de segurado e carência.

6. A constatação pericial de incapacidade temporária não impede a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 autoriza a jubilação definitiva quando fatores como a gravidade da doença crónica (transtorno psiquiátrico com ideações suicidas e alucinações), a idade e a natureza da profissão habitual (cuidadora) inviabilizam a reinserção segura no mercado de trabalho.

7. Os juros de mora e a correção monetária devem seguir o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se a limitação da verba honorária imposta pela Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido para fixar a DII em 2016 e converter o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: 1. É possível a retroação da Data de Início da Incapacidade (DII) em dissonância com o laudo pericial quando existirem provas documentais robustas e contemporâneas demonstrando a inaptidão laborativa em período pretérito. 2. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida, ainda que o perito ateste a incapacidade como temporária, se as condições pessoais, a gravidade e a cronicidade da patologia e o histórico profissional do segurado demonstrarem a inviabilidade prática de reabilitação.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 479; art. 496, § 3o, I). Lei no 8.213/1991 (art. 15, § 1o; art. 42; art. 59). Lei no 13.846/2019. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal (STF).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para fixar a Data de Início da Incapacidade (DII) no ano de 2016 e condenar o INSS a restabelecer e converter o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão